Tribunal: TJES
Processo: 5019950-67.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019950-67.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES e outros
RECORRIDO: MICHELLE MAGNAGO RIBEIRO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5019950-67.2022.8.08.0024

RECORRENTES: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: MICHELLE MAGNAGO RIBEIRO

JUIZ SENTENCIANTE: ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA. MORADIA QUE DEVE SER ASSEGURADA AO MÉDICO RESIDENTE. LEI 12.514/2011. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GARANTIA DE MORADIA. ÔNUS DO REQUERIDO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PECÚNIA. MORA DA INSTITUIÇÃO EM IMPLEMENTAR O AUXÍLIO EM QUESTÃO NÃO PODE SER UTILIZADA EM SEU BENEFÍCIO, SENDO POSSÍVEL DIANTE DISSO O PAGAMENTO RETROATIVO. VALOR DEVE ATENDER OS PARÂMETROS DETERMINADOS PELA ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO REQUERIDO, QUAL SEJA 15% (QUINZE POR CENTO) MENSAIS. ISONOMIA. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, TÃO SOMENTE PARA ALTERAR O PERCENTUAL DEVIDO A AUTORA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
AÇÃO INDENIZATÓRIA
ajuizada por
MICHELLE MAGNAGO RIBEIRO
em face da
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE – AEBES
e
ESTADO DO

ESPÍRITO SANTO
, na qual narra a autora, brevemente,que é médica anestesiologista, participante do programa de residência ofertado pela AEBES no período de 01/03/2019 a 28/02/2022. Afirma que durante todo o período do curso, não lhe foi fornecido auxílio moradia, seja na forma de habitação (in natura) ou mesmo pagando o correspondente em dinheiro (in pecúnia), restando descumprido direito expressamente previsto pelo legislador federal à luz do disposto no art. 4º,§ 5º, inciso III, da Lei n. 6.932/81. Sustenta que o contrato assinado entre as partes indevidamente dispõe que os médicos residentes que residam em imóvel próprio e/ou familiar localizado no município da AEBES (ou nos municípios vizinhos) não fazem jus ao recebimento do auxílio moradia. Busca, assim, a conversão do auxílio moradia em pecúnia, aplicando-se o índice de 30% sobre o valor bruto auferido na residência médica.

Em contestação (ID 7605889), o Estado sustenta, em apertada síntese, que não há lei garantindo auxílio moradia aos residentes médicos, assim, em atenção ao princípio da legalidade, não pode o ente estadual arcar com despesa não prevista em lei. Aduz que apesar de existir Lei prevendo este direito para os residentes médicos contratados pela União, o mesmo não se aplica a parte autora. Afirma, ainda, que a parte autora não demonstra ter gastos extras com moradia. Requer, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.

A AEBES, por sua vez, apresentou contestação ao ID 7605894, também refutou a obrigação de pagar auxílio-moradia, já que a legislação relegou ao regulamento o fornecimento de eventual moradia aos médicos residentes e não ao pagamento em pecúnia. Informa que o Regimento Interno do HESJN prevê que o programa de residência médica contempla o auxílio moradia aos médicos não residentes da Grande Vitória e mediante requerimento prévio, pelo que inexiste amparo legal à pretensão deduzida na exordial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID 7605908):

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, a pretensão autoral para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e a ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE – AEBES, no pagamento à requerente MICHELLE MAGNAGO RIBEIRO do auxílio-moradia em pecúnia previsto no art. 4º, § 5º, inciso III, da Lei Federal nº 6.932/1981, com a redação que lhe foi dada pela Lei Federal nº 12.514/2011, na base de 20% (vinte por cento) da bolsa mensal, sendo devidas as parcelas de todo o período da residência médica (2019 a 2022) acrescidas de juros e correção monetária pela taxa Selic, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Por conseguinte, DECLARO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

Irresignados, ambos os requeridos recorreram.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentou recurso ao ID 7605912, ocasião em que sustentou que a norma em questão trata de norma de eficácia limitada. Afirmou que a Lei Federal apontada na petição inicial, não menciona sobre pagamento de auxílio moradia pago em pecúnia aos residentes, e sim de eventual moradia, que deverá ser regulamentada e, mesmo assim, a autora/recorrida nem sequer demonstrou ter gastos extras com moradia. Requereu, ao final, que a sentença seja reformada para julgar improcedente a pretensão inicial e, subsidiariamente, a redução da porcentagem fixada para o pagamento do auxílio-moradia.

Por sua vez, a AEBES alegou, em resumo (ID 7605913) que, ao contrário do registrado em sentença, o Regimento Interno de Residência Médica do Hospital Evangélico de Vila Velha (HEVV), dispõe expressamente a respeito dos critérios e valores atinentes à concessão do benefício. Sustentou que em razão de a autora/recorrida já residir em Vitória, local próximo às dependências do Hospital Evangélico de Vila Velha, não adquiriu despesas com moradia, não havendo embasamento para o requerimento do benefício, segundo o aludido regimento. Requereu, ao final, que a sentença seja reformada para julgar improcedente a pretensão inicial e, subsidiariamente, a redução da porcentagem fixada para o pagamento do auxílio-moradia.

A autora/recorrida apresentou contrarrazões ao recurso (ID 7605921), pugnando pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

VOTO

Preparo da recorrente AEBES devidamente comprovado, IDs 7605914 e 7605915.

O Estado do Espírito Santo é isento do recolhimento do preparo, consoante disposto no art. 20, inciso V da Lei n. 9.974/2013.

Conheço
dos Recursos Inominados interpostos, eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito e, considerando a similitude da matéria discutida nos recursos, registro que o julgamento será realizado conjuntamente.

Rememorando, sucintamente, os fatos, no caso em tela, a autora, ora recorrida, relata ser médica especialista em anestesiologia, tendo realizado residência médica junto ao Hospital Evangélico de Vila Velha – HEVV de 01/03/2019 a 28/02/2022. Sustenta, ainda, que recebia o valor bruto de R$ 3.330,43 (três mil, trezentos e trinta reais e quarenta e três centavos) a título de bolsa, não lhe sendo pago auxílio-moradia nem
in pecunia
nem
in natura
, tal como previsto na Lei Federal n. 6.932/81 e assim requer a condenação dos requeridos ao pagamento em pecúnia, de um valor equivalente a 30% de sua bolsa de estudos.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
reforma parcial
da sentença impugnada. Explico.

A Residência Médica é uma forma de aprendizado em serviço, realizada apenas por médicos graduados e devidamente inscritos junto ao Conselho Regional de Medicina da respectiva jurisdição de atuação.

Desse modo, conforme registrado na origem, ao fornecer os programas de residência médica, entre outros deveres que a lei prescreve, há indicação expressa à concessão de moradia aos residentes, diante do artigo 4º, §5º, inciso III, da Lei n. 6.932/81, cuja redação foi instituída pela Lei n. 12.514/2011:

Art. 4º Ao médico-residente é assegurado bolsa no valor de R$ 2.384,82 (dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), em regime especial de treinamento em serviço de 60 (sessenta) horas semanais.

§ 5º A instituição de saúde responsável por programas de residência médica oferecerá ao médico-residente, durante todo o período de residência:

I - condições adequadas para repouso e higiene pessoal durante os plantões;

II - alimentação; e

III - moradia, conforme estabelecido em regulamento.

Neste sentido, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que, na hipótese de a instituição não oferecer a tutela específica, qual seja, o alojamento in natura, deverá cumprir a prestação em pecúnia, reafirmando o posicionamento de que
“existindo dispositivo legal peremptório acerca da obrigatoriedade no fornecimento de alojamento e alimentação, não pode tal vantagem submeter-se exclusivamente à discricionariedade administrativa, permitindo a intervenção do Poder Judiciário a partir do momento em que a Administração opta pela inércia não autorizada legalmente” (AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP n.º 1.339.798, julgado em 22/03/2017).

Neste sentido, cabe registrar ainda, que recentemente, o STF assim entendeu:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AUXÍLIO MORADIA DEVIDO EM RAZÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PLEITO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NA VIA ADMINISTRATIVA QUE NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 4º, § 5º, III, DA LEI Nº 6.932/81, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 12.514/2011 QUE DETERMINA O OFERECIMENTO DE MORADIA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO AO MÉDICO RESIDENTE .
AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL QUE NÃO OBSTACULIZA O EXERCÍCIO DO DIREITO. PRECEDENTE DO STJ E DESTA TURMA. PATAMAR 30% SOBRE O VALOR DA BOLSA QUE SE MOSTRA. RAZOÁVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO
. (STF - ARE: 1438839 SP, Relator: PRESIDENTE, Data de Julgamento: 01/06/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02/06/2023 PUBLIC 05/06/2023) (destaquei).

Tal benefício é caracterizado pela obrigatoriedade da instituição responsável pelo Programa de Residência no período da respectiva bolsa. Todavia, no caso em exame, considerando que a autora/recorrida já terminou a residência na instituição ré (início em 1º/03/2019 e término em 28/02/2022- ID 7604624), busca o recebimento do benefício em pecúnia, diante da impossibilidade e/ou da negativa de disponibilização da moradia, no valor equivalente a trinta por cento (30%), calculado sobre o montante da bolsa, desde o ingresso no Programa de Residência Médica.

Pois bem.

Como visto, do texto legal supramencionado, depreende-se que desde o ano de 2012, têm direito os médicos residentes ao recebimento de auxílio-moradia.

Destaca-se, ainda, que no próprio documento de ID 7605901, colacionado pela AEBES, há informação de que o regulamento não estava de acordo com a legislação da residência médica, lei supramencionada, que exige, há muito, o pagamento do auxílio em questão, tendo inclusive os membros do Conselho Técnico Administrativo, aprovado a inclusão de tal pagamento, no importe de 15% (quinze por cento) do valor da bolsa a partir de dezembro de 2021 - ID 7605901 - pág. 11.

Sobre isso, o fato de a implementação ter sido realizada somente em 2022 (ID 7605901 - pág. 35), não impede que o médico residente pleiteie de forma retroativa o auxílio discutido nestes autos, pois, como dito, já havia lei prevendo tal pagamento e a mora da entidade responsável em determinar o valor do benefício não pode ser utilizada em seu favor. Aliás, diante da omissão, é possível que o Judiciário intervenha para fazer valer a lei.

Frise-se que a concessão do Benefício de Moradia ao Médico Residente não configura mera faculdade da instituição responsável pelo Programa de Residência, mas benefício caracterizado pela obrigatoriedade da instituição responsável pelo Programa de Residência no período da respectiva bolsa, em acréscimo ao seu adimplemento.

O regulamento da instituição de ensino, muito embora sirva como norma orientadora e organizadora das relações entre organização e os participantes, não possui status de lei, isso porque, a lei inova originariamente a ordem jurídica, ao passo que o regulamento não a altera. No mesmo compasso, sob o aspecto formal, não pode o regulamento restringir direitos trazidos pela lei ordinária.

Daí porque a ausência de menção à concessão do referido benefício no período em que a autora/recorrida cursava sua residência é absolutamente irrelevante, na consideração que a obrigação decorre de expressa previsão legal.

Ademais, destaca-se que a matéria objeto do presente recurso já foi apreciada por estas Turmas Recursais, cujo entendimento se coaduna com aquele exarado na sentença recorrida. A título ilustrativo destaco os seguintes julgamentos: RI n. 5014998-45.2022.8.08.0024, de relatoria do Dr. Bruno Silveira de Oliveira, da 1ª Turma Recursal, julgado em 25/03/2024; RI n. 5007009-87.2023.8.08.0012, de relatoria do Dr. Idelson Santos Rodrigues, da 1ª Turma Recursal, julgado em 19/04/2024 e RI n. 5008492-19.2023.8.08.0024, 5009538-43.2023.8.08.0024 e 5006490-86.2021.8.08.0011, julgados nesta Terceira Turma Recursal em 19/04/2024, 05/02/2024 e 25/10/2022, respectivamente.

Assim, entendo que merece acolhimento o pedido inicial de conversão em pecúnia do auxílio moradia, eis que não pago à autora durante sua residência médica.

Por outro lado, assiste razão aos recorrentes quanto a necessidade de redução do percentual fixado em sentença, embora seja padrão pelos Tribunais a fixação de 30% sobre o valor da bolsa, montante inclusive já aplicado por esta Turma Recursal, entendo prudente respeitar o que consta no Regimento Interno da AEBES.

O art. 8º, § 4º, III, passou a prever o percentual de 15% (quinze por cento) - ID 7605901 - pág. 11. Como este é aplicado de forma indistinta aos médicos residentes da AEBES a título de auxílio moradia, também deve ser adotado pelo juízo no caso dos autos, como critério ao arbitramento da monta devida à parte autora/recorrida, não se concebendo também, por total falta de lógica, que quem já concluiu o curso de especialização perceba valor maior do que os que estão atualmente a frequentá-lo, e isso sem falar na ofensa ao primado da isonomia.

Temos, assim, que a r. sentença guerreada deve ser alterada tão somente quanto ao percentual fixado, para a base de 15% (quinze por cento) da bolsa mensal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e AEBES e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, reduzindo o percentual a ser pago à autora para a base de 15% (quinze por cento), sendo devida às parcelas de todo o período da residência médica, acrescidas de juros e correção monetária pela taxa Selic, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021. Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento parcial dos recursos.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora, no caso em comento irei divergir apenas em relação à porcentagem estabelecida.

Sobre a presente questão, o c. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a ausência de regulamentação não isenta o responsável pelo programa de residência médica de garantir ao médico residente o direito à concessão de moradia, havendo a possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, com o fornecimento de indenização em pecúnia. Nota-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. MÉDICOS-RESIDENTES. DIREITO A ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO/MORADIA. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIVERGÊNCIA QUE NÃO SUBSISTE. AUSÊNCIA DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SÚMULA 168 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O art. 4o. da Lei 6.932/81 assegura que as instituição de saúde responsáveis por programas de residência médica tem o dever legal de oferecer aos residentes alimentação e moradia no decorrer do período de residência. Assim existindo dispositivo legal peremptório acerca da obrigatoriedade no fornecimento de alojamento e alimentação, não pode tal vantagem submeter-se exclusivamente à discricionariedade administrativa, permitindo a intervenção do Poder Judiciário a partir do momento em que a Administração opta pela inércia não autorizada legalmente. 2. Ancorada nesses princípios, esta Corte reformou sua orientação jurisprudencial consolidando a orientação de que a simples inexistência de previsão legal para conversão de auxílios, que deveriam ser fornecidos in natura, em pecúnia não é suficiente para obstaculizar o pleito recursal. Precedente: REsp. 1339798/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 2T, DJe 07.03.2013. 3. Se não mais subsiste a alegada divergência jurisprudencial, revelam incabíveis os Embargos de Divergência, a teor da Súmula 168 do STJ, segundo a qual não cabem Embargos de Divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado. 4. Agravo Regimental do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL desprovido. (STJ - AgRg nos EREsp: 813408 RS 2009/0160862-3, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 14/10/2015, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/10/2015).

Sobre a presente temática, recentemente decidiu o c. Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AUXÍLIO MORADIA DEVIDO EM RAZÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PLEITO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NA VIA ADMINISTRATIVA QUE NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 4º, § 5º, III, DA LEI Nº 6.932/81, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 12.514/2011 QUE DETERMINA O OFERECIMENTO DE MORADIA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO AO MÉDICO RESIDENTE . AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL QUE NÃO OBSTACULIZA O EXERCÍCIO DO DIREITO. PRECEDENTE DO STJ E DESTA TURMA. PATAMAR 30% SOBRE O VALOR DA BOLSA QUE SE MOSTRA. RAZOÁVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (STF - ARE: 1438839 SP, Relator: PRESIDENTE, Data de Julgamento: 01/06/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02/06/2023 PUBLIC 05/06/2023).

Portanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores consolida o entendimento de que o recorrente faz jus ao recebimento de auxílio-moradia, uma vez que a ausência de regulamentação específica não pode servir de obstáculo à concretização do direito autoral.

Nesse sentido, restou evidenciado que as recorridas não ofertaram auxílio-moradia para o recorrente durante a residência médica, de forma que a obrigação deve ser convertida em indenização pecuniária, no percentual de 20% sobre a bolsa do médico residente como determinado pelo Juízo
a quo
. Em que pese o entendimento deste magistrado, já manifestado em votos anteriores, pelo estabelecimento do percentual de 30%, posto que apenas o requerido recorreu, em atenção ao princípio da
non reformatio in pejus
, entendo pela manutenção da sentença nos seus exatos termos.

O entendimento aqui firmado está sendo aplicado pelas Turmas Recursais deste e. Tribunal de Justiça: Recurso Inominado n° 5009538-43.2023.8.08.0024, julgado em 02/02/2024, de minha relatoria; RI n° 5006490-86.2021.8.08.0011, julgado em 06/06/2023, de relatoria da dra. Thaita Campos Trevizan e RI 5018662-84.2022.8.08.0024, julgado em 16/06/2023, de relatoria do dr. Paulo Abiguenem Dino - 1ª Turma Recursal.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95. O Estado isento de custas, ante a previsão legal.

É como, respeitosamente, voto.